Tribunal: TJES
Processo: 0003015-47.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003015-47.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CESAR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante, a fixação de regime mais brando e a aplicação da detração penal.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício sempre que verificada, independentemente de provocação das partes.

4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 11/04/2012, e a publicação da sentença condenatória, em 27/11/2024, transcorreu lapso temporal superior a 12 anos, sem causa interruptiva suficiente a obstar a prescrição.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta fulminado o
jus puniendi
do Estado, impondo-se a extinção da punibilidade e o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Punibilidade extinta.

___________________

Tese de julgamento
: 1. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, após o trânsito em julgado para a acusação, decorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, regulando-se a prescrição pela pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 157, § 2º, II. Código de Processo Penal, art. 386.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003015-47.2017.8.08.0045

APELANTE:
BRUNO CESAR SANTOS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
BRUNO CES
AR SANTOS DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 17281166), a defesa pleiteia, em síntese,

(i)
a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, CPP);
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas;
(iii)
a fixação do regime aberto; e
(iv)
a aplicação da detração penal.

Contrarrazões, no id 17281170, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17626348, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame das teses defensivas de mérito, impõe-se a análise de matéria de ordem pública, prejudicial ao julgamento do recurso, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao apelante a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 12 (doze) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. III, do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 11/04/2012 (fl. 36), enquanto a sentença condenatória foi prolatada em 27/11/2024 (id 17281164), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 12 (doze) anos à prescrição.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de 12 (doze) anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
DECLAR
O, de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante
BRUNO CESAR SANTOS DA SILVA
, com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, III, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para extinguir a punibilidade do réu.